Tribunal: TJBA
Processo: 0001668-09.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001668-09.2009.8.05.0088

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Sizaltina Rodrigues Donato e outros (2)

Advogado(s):
PAULO ROBERTO NOBRE CARDOSO, DANIELA MAGALHÃES PRADO, FERNANDA BARROS DE SOUZA, MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUSAÇÃO DE DESVIO DE BENS (TUBOS PVC E PARALELEPÍPEDOS). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ÍMPROBO TEORICAMENTE PRATICADO NO ANO 2000 PELA ENTÃO PREFEITA E POR SECRETÁRIOS. LIDE AJUIZADA EM 2002. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92RE 852.475-RG - REPERCUSSÃO GERAL - SÃO IMPRESCRITÍVEIS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS NO CURSO DO APELO. O SUCESSOR/HERDEIR
O DEVE INTEGRAR O FEITO E RESPONDER
POR EVENTUAL CONDENAÇÃO CÍVEL, A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTS. 8º E 9º, I, IV E XII, DA LEI N.º8.429/1992. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.
0001668-09.2009.8.05.0088
,

oriundos da 2ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Guanambi, na qual figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelados
SIZALTINA RODRIGUES DONATO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao
r
ecurso.